Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-07.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

TERCEIR
A CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1016112
-
07
.20
22
.8.11.00
41

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

PARTES:

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO
A
O EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR DE RECOLHIMENTO. RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SEFAZ/MT. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, os quais tinham por objetivo a anulação de créditos tributários de ICMS registrados na certidão de dívida ativa. A apelante sustentou: (i) cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova pericial contábil; (
ii
) quitação integral dos valores exigidos; e (
iii
) a necessidade de limitar os índices de correção monetária e juros à Taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. Os pontos controvertidos consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (
ii
) avaliar se os documentos apresentados são aptos a comprovar a quitação do débito tributário; (
iii
) examinar a aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos apresentados pela parte embargante não possuem relação com o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, especialmente quando pertencentes a pessoa jurídica distinta.

4. Os Documentos de Arrecadação e comprovantes de pagamento anexados não demonstraram de forma inequívoca a quitação do débito, considerando que os
CNPJs
não coincidem com o da Certidão de Dívida Ativa. Presume-se a regularidade da cobrança fiscal.

5. Quanto aos índices de correção monetária e juros, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, que limita os percentuais aos estabelecidos pela União, utilizando-se a Taxa Selic como parâmetro máximo.

6. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e acolhe-se parcialmente o recurso para ajustar os índices de correção monetária e juros à Taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos apresentados não se vinculam ao débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, cabendo à parte embargante o ônus de comprovar a quitação. Os índices de correção monetária e juros de mora sobre débitos tributários estaduais devem ser limitados à Taxa Selic, conforme precedentes do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 24, I e §1º; CPC,
arts
. 373, I e 355; Resolução nº 07/2008-SEFAZ/MT,
arts
. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905357, Tema 1.062, rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1029386-80.2018.8.26.0114, rel. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.06.2024; TJMT, N.U. 1026099-70.2024.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(RELATORA):

E
grégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a sentença prolatada que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinou a continuidade da execução fiscal e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, preliminarmente, requer a anulação da sentença, sob o argumento de ausência de prestação jurisdicional, uma vez que não houve análise do pedido de produção de prova pericial contábil formulado, configurando, assim, cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que o ICMS exigido na execução fiscal foi integralmente recolhido em sua apuração mensal, conforme disposto na Portaria nº 100/1996, razão pela qual a manutenção da cobrança configuraria
bis in idem
.

Defende, caso mantida a cobrança do débito tributário, a necessidade de excluir-se os índices de correção monetária e juros de mora que excedam a taxa Selic, em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.062.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para produção de prova pericial contábil. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os embargos à execução.

Subsidiariamente, pleiteia o refazimento do cálculo da autuação fiscal, com a exclusão de índices de correção monetária e juros de mora que excedam a taxa Selic, em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.062.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso (ID 257904180).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
LINDORGELES SILVA DE FARIA
, OAB-
SP

510116

VOTO

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil. Contudo, verifica-se que essa questão preliminar se confunde com o mérito, justificando sua análise conjunta.

Nos embargos à execução, a apelante buscou anular o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n. 2021435229, referente a débitos de ICMS apurados com base na Resolução nº 07/2008 c/c Decreto Estadual nº 2686/2010. Alegou, ainda, que os valores já haviam sido recolhidos e que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Estado excederam a Taxa Selic.

Após ser intimada para especificar as provas desejadas, a apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, deixando ao critério do juízo a necessidade de produção da prova pericial contábil.

Em sua decisão, o juízo de origem considerou desnecessária a realização de novas provas e julgou improcedentes os embargos à execução.

O débito executado refere-se ao ICMS previsto na Resolução nº 007/2008 c/c Decreto Estadual nº 2686/2010.
Trata-se de medida cautelar administrativa, que, devido à pré-existência de débitos na conta corrente fiscal da contribuinte, exige o recolhimento do ICMS concomitante à realização da operação, não mais por meio de apuração mensal.

Conforme dispõe a Resolução nº 07/2008-SARP da SEFAZ/MT:

“
Art. 1º
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo
, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014
, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS
que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: [...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente. [...]

Art. 3º
Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
”.

A apelante argumenta que a prova pericial contábil seria apta a demonstrar que o ICMS foi devidamente recolhido, conforme previsto na Portaria nº 100/1996. No entanto, diante da imposição de tal medida administrativa, não seria possível a emissão de nota fiscal para posterior recolhimento do tributo.

Os documentos apresentados para comprovar o pagamento do débito – como planilhas de "Demonstrativos de Pagamentos de Substituição Tributária", Documentos de Arrecadação (DAR) e comprovantes – apresentam inconsistências, uma vez que o CNPJ informado nos documentos é distinto do inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Conforme a Certidão de Dívida Ativa nº 2021435229, o débito está vinculado ao CNPJ nº 02.558.157/0260-48, enquanto os documentos apresentados estão associados ao CNPJ nº 02.558.157/0027-00, ambos pertencentes à mesma empresa, mas com inscrições fiscais diferentes. Essa discrepância inviabiliza o reconhecimento da quitação do débito com base nos documentos apresentados, tornando desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que em se tratando de embargos à execução fiscal, incumbe à parte provar de plano a quitação.

Por fim, no que tange aos índices de correção monetária e juros aplicados, observa-se que estes superam a Taxa Selic, o que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, segundo o qual os estados-membros podem legislar sobre tais índices, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sejam limitados à Taxa Selic, mantendo-se os demais aspectos da sentença.

É como voto.

VOTO

EXM
O
. SR
. DES
.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(1º VOGAL)
:

Eminentes pares,

Faço apenas um acréscimo de que o apelante quando foi instado a especificar provas, solicitou o julgamento antecipado da lide.

Digo que nessas circunstâncias a parte tangencia perigosamente com a litigância de má-fé, uma vez que no presente recurso alegou na petição inicial que fez um pedido de produção de provas e o juiz não analisou, sendo reiterado agora em sede de sustentação oral, e isso não é
verdade. O
processo é objetivo nesse aspecto.

Houve uma intimação da parte para que se manifestasse sobre as provas que pretendiam produzir e a parte peticionou pedindo o julgamento antecipado da lide.

Não é a primeira vez que me deparo com esse tipo de situação em que se argumenta cerceamento de defesa, mas própria parte diz que não quer produzir
prova
quando
lhe é oportunizado a especificar provas após a formalização do contraditório.

Apenas para deixar assentado uma vez que foi suscitado da sustentação oral a omissão do juízo de 1º grau em analisar essa prova e não houve essa omissão.

Com esses acréscimos, acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da Sessão: 12/02/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025